Tribunal: STF
Processo: RE 88118
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
Habeas corpus. Justa causa. A denúncia deve reportar-se a um fato delituoso, corroborado quantum satis por elementos probatórios idôneos. Não pode a denúncia amparar-se em suposições, visto não existir vestígio que ligue o paciente aos fatos denunciados. O ato acusatório deve basear-se pelo menos em indícios, no que concerne à autoria.
Recurso extraordinário não conhecido.